Tribunal: TJBA
Processo: 8000279-80.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000279-80.2023.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: NATILA ALVES DE ALENCAR COSTA

Advogado(s)
:
JAMILLA DOS SANTOS DE SOUZA

APELADO: ARIANA DA SILVA MOREIRA

Advogado(s)
:
JULIANA VAZ BARBOSA DE ARAUJO, VIRNA BEATRIZ OLIVEIRA SOUSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA. REFORMA RESIDENCIAL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL. LAUDO TÉCNICO PARTICULAR CORROBORADO PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

Configura-se o dever de indenizar quando demonstrada, por meio de conjunto probatório harmônico, a má execução dos serviços de reforma residencial contratados, resultando em prejuízos de ordem material e moral à contratante.

2. O laudo técnico particular subscrito por engenheiro habilitado, aliado a outros elementos dos autos (documentos, depoimentos e fotografias), possui valor probante apto a fundamentar a condenação, sobretudo quando não impugnado tecnicamente pela parte contrária.

3. A tentativa de transferir a legitimidade passiva ao companheiro da autora, suposto contratante informal, não afasta a responsabilidade da ré, que firmou contrato diretamente com a proprietária do imóvel.

4. A quantia arbitrada a título de danos morais (R$ 5.000,00) mostra-se proporcional à aos fatos e aos princípios da razoabilidade e da reparação integral.

5. Sentença mantida.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8000279-80.2023.8.05.0274, em que é apelante
Natila Alves de Alencar e
apelada
Ariana da Silva Moreira.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e negar provimento ao recurso de apelação
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, 10 de fevereiro de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25